Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA INÚTIL. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. RECEITA FEDERAL. APRESENTAÇÃO. BENS DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que esta apresente a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (Decred) do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pesquisa à Declaração de Informações sobre aMovimentação Financeira (Dimof) e à Declaração de Operações com Cartão de Crédito (Decred) é medida útil para a localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução.
4. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. A análise acerca do cabimento das medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A pesquisa à Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) e à Declaração de Operações com Cartão de Crédito (Decred) é inútil para a satisfação da obrigação porque não revela a existência de bens penhoráveis.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0731153-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 20.2.2025; TJDFT, AI 0727572-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2024.